Tribunal: TJPA
Processo: 0801975-67.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801975-67.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. INCONSISTÊNCIA DEVIDAMENTE CORRIGIDA NA DECISÃO EMBARGADA
.
DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA AO CRÉDITO ORIUNDO DO AINF Nº 372011510003551-2. MANTIDA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE
.

1.
Inexistindo no julgado o alegado vício, o recurso não merece ser acolhido.

2. A decisão embargada que acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para delimitar os efeitos da decisão agravada ao crédito tributário consubstanciado no AINF nº 372011510003551-2, não ocorreu por meio de premissa equivocada, a decisão apenas reestabeleceu ao fisco, caso existam outros débitos não adimplidos, o direito de declarar a empresa na condição de “Ativo não Regular”.

3- Erro material apontado no v. acórdão primário devidamente corrigido na decisão embargada, conforme transcrito na ementa e no dispositivo da referida decisão.

4. Embargos de Declaração Rejeitados. Por unanimidade
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar o recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento opostos por MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA contra ESTADO DO PARÁ, diante de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, nos autos eletrônicos de Agravo de Instrumento (processo nº 0801975- 67.2017.8.14.0000- PJE), interposto pelo ora embargado.

A decisão embargada teve os seguintes termos (Id. Num. 3297526):

(...) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. ART. 1022, III, CPC/2015. OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. OMISSÃO. ART. 1022, II, CPC/2015. OCORRÊNCIA. DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA AO CRÉDITO ORIUNDO DO AINF Nº 372011510003551-2. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. POR UNANIMIDADE. 1. Incidência de erro material (ART. 1022, III, CPC/2015). Retificação da parte dispositiva do acórdão que diz “CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO” passando a constar “CONHECER E NEGAR PROVIMENTO”. 2. Ocorrência de Omissão (ART. 1022, II, CPC/2015). Necessidade de delimitar os efeitos da decisão agravada ao crédito tributário consubstanciado no AINF nº 372011510003551-2, não alcançando outros créditos vencidos e demais hipóteses previstas na Instrução Normativa 0013/2005 da SEFA. 3. Embargos de Declaração Acolhidos. Por unanimidade. (...)

Em razões recursais (Id. Num. 3357690 - Pág. 1/7), ressalta o embargante o intuito de prequestionar a matéria, sob o argumento de que a decisão embargada supriu a suposta omissão apontada pelo ora embargado por meio de premissa equivocada, promovendo novo julgamento do caso, o que não é admitido em sede de embargos aclaratórios.

Sustenta que a decisão que negou provimento nos autos do agravo de instrumento foi proferida com base em dois fundamentos: (i) a existência de resposta a consulta favorável à Empresa, cujos limites seriam discutidos em primeira instância e (ii) pela impossibilidade de um Ente Tributante adotar condutas que configurem verdadeira sanção política, ou seja, que inviabilizem o desenvolvimento das atividades exercidas pelos contribuintes.

Aduz que a decisão integrativa, caso mantida, não configurará o parcial provimento do agravo de instrumento, mas o seu total provimento, não havendo dúvidas de que houve o julgamento em caráter infringente dos aclaratórios, vez que o acórdão integrativo não promoveu o aperfeiçoamento do acórdão primário, mas a sua verdadeira anulação e reforma.

Aponta, ainda, erro material contido na decisão embargada, uma vez que na parte dispositiva do v. acórdão integrativo proferido às fls.4 (Id. Num. 3297526) dispõe que os embargos foram acolhidos e onde se lia “negar provimento” deve-se ler “conhecer e dar parcial provimento”, é o exato oposto da indicação da ementa, que assim dispõe: “Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para retificar a parte dispositiva do acórdão embargado, passando a constar “CONHECER E NEGAR PROVIMENTO” onde se lê “CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO”, bem como, delimitar os efeitos da decisão agravada ao crédito tributário consubstanciado no AINF nº 372011510003551-2.”

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes declaratórios, inclusive com efeitos modificativos, para sanar os vícios suscitados, bem como as contradições ocorridas no v. acórdão integrativo restabelecendo-se o v. acórdão primário, impedindo que o Fisco promova atos tendentes a inviabilizar o pleno desenvolvimento das atividades exercidas pela ora Embargante, tendo em vista a clara reanálise do julgado em sede de aclaratórios, o que não é admitido.

Em contrarrazões (Id. Num. 3439917 - Pág.1/3), o embargado requer que seja retificado ex officio por essa e. Corte Estadual para "CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO com o fim de delimitar os efeitos da decisão agravada ao crédito tributário consubstanciado no AINF nº 372011510003551-2

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

É cediço que há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

Assim, os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com a:

- “...

finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793).

A questão em análise reside em verificar se a decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes com o fim de delimitar os efeitos da decisão agravada ao crédito tributário consubstanciado no AINF nº 372011510003551-2, ocorreu ou não por meio de premissa equivocada por esta relatoria e se há erro material.

Analisando o argumento do embargante de que a decisão ocorreu por meio de premissa equivocada, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na R. decisão atacada nenhum equívoco, na verdade, a decisão apenas reestabeleceu ao fisco, caso existam outros débitos não adimplidos, o direito de declarar a empresa na condição de “Ativo não Regular”.

Observa-se que o Juízo
a quo
, ao determinar a alteração da situação cadastral da empresa para “ativa regular”, deixou de restringir a medida ao crédito tributário objeto da lide, consubstanciado no Auto de Infração nº 372011510003551-2.

Em outras palavras, caso existam outros débitos não adimplidos, não pode a Fazenda Estadual ser compelida a manter a embargada na condição de “Ativo Regular”.

Desse modo, a decisão que acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão com relação ao pedido de delimitação dos efeitos da decisão do Juízo de origem foi decida de forma clara e fundamentada, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Assim, entendo, que o recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão embargada para reanalisar a matéria.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de
Embargos
Declaratórios

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.

2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).

3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os
embargos
declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis
embargos
de
declaração
se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3.
Embargos
de
declaração
a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.

II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
.

III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSTAÇÃO E NULIDADE DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a presença de pelo menos um dos pressupostos elencados no artigo 1.022 do CPC. Decisão fundamentada, mas contrária aos interesses da embargante, que não apresenta os vícios de omissão e contradição apontados. Pretensão de rediscussão da matéria que não encontra amparo na estreita via dos embargos de declaração. Prequestionamento. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Art. 1025 do NCPC. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069308690, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 30/06/2016).

Portanto, ratifico que deve a determinação judicial ser delimitada ao AINF nº 372011510003551-2, não alcançando outros créditos vencidos e demais hipóteses previstas na Instrução Normativa 0013/2005 da SEFA.

Quanto ao outro ponto trazido pelo embargante referente à existência de erro material, que aduz não ter sido sanado pela decisão embargada, permanecendo a contradição no v. acórdão integrativo, entendo, que tais argumentos também não merecem ser acolhidos, uma vez que o erro material foi devidamente corrigido na decisão embargada, senão vejamos:

O trecho do v. acórdão primário que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento (Id. Num. 2083477 - Pág. 2) e gerou a contradição apontada pelo embargante, foi reproduzido da seguinte forma:

(...) “ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.”
(grifei)
(...)

Portando, constato que a decisão embargada (Id. Num. 3297526 - Pág. 1) corrigiu o erro material apontado no trecho do v. acórdão supracitado, conforme transcrito na ementa abaixo:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. ART. 1022, III, CPC/2015. OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. OMISSÃO. ART. 1022, II, CPC/2015. OCORRÊNCIA. DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA AO CRÉDITO ORIUNDO DO AINF Nº 372011510003551-2. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. POR UNANIMIDADE. 1. Incidência de erro material (ART. 1022, III, CPC/2015).
Retificação da parte dispositiva do acórdão que diz “CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO” passando a constar “CONHECER E NEGAR PROVIMENTO”.
2. Ocorrência de Omissão (ART. 1022, II, CPC/2015). Necessidade de delimitar os efeitos da decisão agravada ao crédito tributário consubstanciado no AINF nº 372011510003551-2, não alcançando outros créditos vencidos e demais hipóteses previstas na Instrução Normativa 0013/2005 da SEFA. 3. Embargos de Declaração Acolhidos. Por unanimidade.” (
grifo nosso)

Da mesma forma ocorreu no dispositivo da referida decisão embargada:

”Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para retificar a parte dispositiva do acórdão embargado,
passando a constar “CONHECER E NEGAR PROVIMENTO” onde se lê “CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO”
, bem como, delimitar os efeitos da decisão agravada ao crédito tributário consubstanciado no AINF nº 372011510003551-2.”
(grifei)

Nesse contexto, não verifico a contradição/erro material apontada pelo embargante, tendo em vista que a decisão ataca retificou o v. acórdão primário, passando a constar "
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO”
onde se lia
“CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO”.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
REJEITO
os
presentes
embargos declaratórios
com efeito infringente
, inclusive para fins de prequestionamento, por não restar caracterizado o vício suscitado e, de ofício, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 2083477), com o fim de delimitar os efeitos da decisão agravada ao crédito tributário consubstanciado no AINF nº 372011510003551-2.

É o voto.

P.R.I

Belém - PA, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020